Tribunal: TCU
Processo: 001.095/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 37/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c o 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 001.095/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar implementadas a deliberação do item 1.6.1 do Acórdão 2495/2021-TCU-Plenário e as recomendações dos itens 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 e 9.7.4 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar em implementação as deliberações referentes aos 9.1 e 9.6. do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário 1.6.3. encerrar o presente ciclo de monitoramento, nos termos do art. 16, inc. II, da Resolução - TCU 315/2020; 1.6.4. informar ao TCU o teor da presente deliberação.